Tribunal: TJPA
Processo: 0001444-69.2019.8.14.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001444-69.2019.8.14.0056

APELANTE: GILDA MARIA FERREIRA FRAZAO

APELADO: PAULO EVERTON TAVARES FRAZAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO PRIVADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta pelo espólio autor em face de sentença que julgou improcedente o pedido de manutenção de posse. O apelante alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o julgamento antecipado da lide o impediu de produzir prova testemunhal, tempestivamente requerida e essencial para comprovar sua posse e o esbulho praticado pelo réu. No mérito, reitera o direito à posse com base no princípio da
saisine
. O juízo de primeiro grau havia julgado o pedido improcedente por ausência de provas, considerando precluso o direito à produção de prova oral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se o julgamento antecipado da lide, com o indeferimento da produção de prova testemunhal tempestivamente requerida, configurou cerceamento de defesa, a ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Em ações possessórias, a prova testemunhal assume especial relevância para a demonstração da posse, por se tratar de uma situação de fato.

2.

O julgamento antecipado da lide que culmina na improcedência do pedido por falta de provas, após o indeferimento da produção probatória pertinente e tempestivamente requerida pela parte, caracteriza nítido cerceamento de defesa.

3.

A decisão de primeiro grau partiu de premissa fática equivocada ao afirmar que a parte autora não teria arrolado testemunhas, quando, na verdade, houve a apresentação do respectivo rol em momento oportuno.

4.

Ao impedir a apelante de produzir prova essencial para a comprovação do fato constitutivo de seu direito, o juízo
a quo
violou os princípios do contraditório e da ampla defesa.

5.

O acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, com a anulação da sentença, torna prejudicada a análise das demais questões de mérito suscitadas no recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. O julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa quando, havendo controvérsia fática, impede a produção de prova oral tempestivamente requerida e pertinente ao deslinde da causa, especialmente em ações possessórias. 2. Caracteriza-se o cerceamento de defesa quando o juiz julga improcedente o pedido por falta de provas, após ter indeferido a produção probatória com base em premissa fática equivocada. 3. A anulação da sentença por cerceamento de defesa prejudica a análise das demais questões de mérito, devendo os autos retornar à origem para a reabertura da fase de instrução.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, I, e 561.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 2465749/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 13.05.2024; TJ-PE, Apelação Cível nº 0000112-34.2020.8.17.2001, Rel. Des. Ruy Trezena Patu Júnior, Segunda Câmara Cível, j. 17.09.2024; TJ-GO, Apelação (CPC) nº 03992963320138090100, Rel. Des. Fernando de Castro Mesquita, 3ª Câmara Cível, j. 01.12.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800673-39.2018.8.14.0009

APELANTE: ESPÓLIO DE GRACIANO FRAZÃO E MARIA LUCIA FERREIRA (representado por sua inventariante, GILDA MARIA FERREIRA FRAZÃO)

APELADO: PAULO EVERTON TAVARES FRAZÃO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GILDA MARIA FERREIRA FRAZÃO
, na qualidade de inventariante do
ESPÓLIO DE GRACIANO FRAZÃO E MARIA LUCIA FERREIRA
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista/PA, que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse
proposta contra
PAULO EVERTON TAVARES FRAZÃO
, julgou improcedente o pedido inicial.

A autora, ora apelante, ajuizou a ação de origem alegando, em síntese, que o espólio é possuidor de um imóvel há mais de 48 anos, o qual integra o inventário judicial nº 0000081-81.2018.814.0056. Afirma que em 25/02/2019, o réu, Paulo Everton Tavares Frazão, neto dos falecidos proprietários, invadiu o referido imóvel. Sustenta que, na qualidade de inventariante, tentou reaver o bem extrajudicialmente, sem sucesso, o que caracteriza o esbulho possessório. Requereu, liminarmente e no mérito, a reintegração de posse.

Devidamente citado, o réu, ora apelado, apresentou contestação. Arguiu que a petição inicial é confusa e que ele sempre residiu no imóvel, dando continuidade à posse de seu falecido pai, Guaraci Ferreira Frazão, que era herdeiro dos proprietários originais. Negou a ocorrência de invasão e afirmou que os herdeiros do espólio jamais exerceram a posse sobre o bem. Juntou um Termo de Autorização de Uso (TAU) datado de 2012 para reforçar sua tese.

A autora apresentou réplica, refutando os argumentos da defesa e sustentando que o TAU apresentado pelo réu se refere a imóvel diverso do objeto da lide.

Intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, a parte autora requereu a produção de prova testemunhal, ao passo que a parte ré nada requereu.

Sobreveio a r.
sentença
, na qual o douto magistrado de primeiro grau, entendendo ser o caso de julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil (CPC), julgou o pedido improcedente. O juiz fundamentou sua decisão na ausência de provas robustas do direito da autora, afirmando que ela não se desincumbiu do ônus de comprovar a posse anterior e o esbulho. Declarou, ainda, a preclusão da produção de prova testemunhal, ao argumento de que a parte autora não teria arrolado as testemunhas (id. 27311334).

Colaciono excerto:

(...) Isto posto diante de toda a fundamentação e de tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e IMPROCEDENTE a reconvenção.

Por derradeiro, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora e a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem como honorários de sucumbência no importe de 10% sobre o valor da causa, todos suspensos pelo prazo de 5 anos, em razão do deferimento da Justiça Gratuita.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com baixa na distribuição.

Cumpra-se.

P.R.I.

São Sebastião da Boa Vista, 22 de março de 2024.

LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO

Juiz de direito.

Inconformada, a autora interpôs o presente Recurso de Apelação.

Em suas razões (id. 27311335), suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
, argumentando que o julgamento antecipado foi indevido. Afirma que, ao contrário do que constou na sentença, houve o tempestivo pedido de produção de prova testemunhal com a devida apresentação do rol de testemunhas, sendo esta prova essencial para a demonstração da posse e do esbulho em ações desta natureza.

No mérito, defende que sua posse indireta decorre do princípio da
saisine
, transmitida com o falecimento dos autores da herança. Reitera que o esbulho ficou caracterizado pela invasão e permanência do apelado no imóvel, e que os documentos por ele juntados não comprovam sua posse legítima.

Requer a anulação da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma para julgar procedente o pedido inicial.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso e passo a analisá-lo.

Passo a abordar a preliminar de nulidade aventada.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A principal tese da apelante reside na ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide que indeferiu a produção de prova testemunhal, a qual havia sido expressamente requerida.

O juiz de primeira instância, portanto, ao julgar o feito de forma antecipada, entendeu que a matéria em discussão era eminentemente de direito e que as provas documentais eram suficientes para a formação de seu convencimento.

Contudo
, a jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é pacífica no sentido de que o julgamento antecipado da lide, quando há necessidade de produção de provas requeridas pela parte, configura cerceamento de defesa. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, E 1.022, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REALIZAÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA LIDE POR FALTA DE PROVAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente. 2.
Caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento da produção das provas requeridas pela parte se há o julgamento de improcedência da lide por falta de provas
. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2465749 GO 2023/0348327-8, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

Em ações possessórias, a prova testemunhal assume especial relevância para a demonstração da posse, que é uma situação de fato.

A propósito:

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL: 0000112-34.2020.8.17. 2001 RECORRENTE: Mavira Participações Ltda RECORRIDOS: Jefferson Araújo Carneiro de Oliveira, Jamerson Araújo Carneiro de Oliveira e Luciana Araújo Oliveira da Costa RELATOR: DES. RUY TREZENA PATU JÚNIOR EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. MATÉRIA POSSESSÓRIA. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. IMPORTÂNCIA. CERCEAMENTO CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA - Caso concreto em que houve o cancelamento da audiência de instrução, deixando de produzir a prova testemunhal requerida, sob o fundamento de invalidade do instrumento de cessão de direitos possessórios - A ação de reintegração de posse, de natureza essencialmente possessória, exige a comprovação da posse, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse, conforme disposto no art. 561 do CPC, sendo a prova testemunhal um elemento crucial para esclarecer as circunstâncias fáticas que fundamentam a demanda - O juízo de primeira instância, ao desconsiderar a necessidade de produção de provas orais e cancelar a audiência de instrução, incorreu em equívoco ao ignorar a relevância da prova testemunhal na busca pela verdade real, o que comprometeu o direito à ampla defesa da parte autora e afrontou os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal - A jurisprudência consolidada aponta que o magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe a decisão sobre sua produção, mas tal decisão deve ser fundamentada considerando a necessidade de elucidar os fatos controvertidos, especialmente em ações possessórias, onde a prova testemunhal pode ser determinante para o desfecho do litígio - Cerceamento de defesa configurado . Sentença anulada - Apelo provido. Unânime. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima nominadas, ACORDAM os excelentíssimos Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, à unanimidade de votos, emDAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do excelentíssimo Desembargador Relator, constante dos autos, que passa a fazer parte integrante deste julgado. Recife, data registrada no sistema. Desembargador Ruy Trezena Patu Júnior Relator

(TJ-PE - Apelação Cível: 00001123420208172001, Relator.: RUY TREZENA PATU JÚNIOR, Data de Julgamento: 17/09/2024, Gabinete do Des. Ruy Trezena Patu Júnior (2ª CC))

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ARTIGO 561 PREENCHIDOS. PROVA TESTEMUNHAL. VALORAÇÃO. POSSE ANTERIOR E ESBULHO COMPROVADOS. I - Para obtenção da proteção possessória, incumbe ao autor provar a sua posse, o esbulho praticado pela parte adversa e a data, bem como a perda da posse. No caso concreto, preenchidos os requisitos legais pela parte autora/apelada devida é a concessão da reintegração de posse. II - A prova testemunhal é meio eficaz para que a posse seja comprovada e consequentemente protegida, mormente se valorada pelo juízo à luz das demais provas produzidas. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - Apelação (CPC): 03992963320138090100, Relator.: FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, Data de Julgamento: 01/12/2017, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/12/2017)

No caso em tela, o juiz sentenciante julgou a lide de forma antecipada por entender que a questão dispensava dilação probatória. Ademais, consignou que a produção da prova testemunhal estaria preclusa porque a autora "não arrolou as testemunhas".

Entretanto, a apelante demonstra em seu recurso que, na petição de
ID 27311323
, não apenas requereu a produção da referida prova (logo após o despacho de especificação de provas de
ID 27311321
), como também
apresentou o rol das testemunhas
que pretendia ouvir (CARLA CRISTINA CASTRO RODRIGUES e GERSON SILVA DE SOUZA). O julgamento antecipado, portanto, partiu de uma premissa fática equivocada, ignorando a petição da parte e o rol de testemunhas devidamente apresentado.

Ao indeferir a produção de prova oral tempestivamente requerida e pertinente para a comprovação da posse anterior e do suposto esbulho, o juízo
a quo
impediu a apelante de produzir prova essencial ao deslinde da causa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Dessa forma, tendo a parte apelante requerido a produção de prova testemunhal para comprovar o fato constitutivo de seu direito (a posse e o esbulho), e sendo esta prova pertinente e relevante para a solução da controvérsia, o julgamento antecipado da lide, que culminou na improcedência do pedido justamente por falta de provas, caracterizou nítido cerceamento de defesa.

Acolho, portanto, a preliminar para anular a sentença.

Com o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa e a consequente anulação da sentença, resta prejudicada a análise das demais questões de mérito suscitadas no recurso de apelação. A instrução probatória deverá ser reaberta na origem para que, após a produção das provas, em especial a testemunhal, nova decisão seja proferida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e, por conseguinte,
ANULAR
a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à comarca de origem para o regular prosseguimento do feito, com a abertura da fase de instrução processual para a produção da prova testemunhal requerida e demais provas que se entendam pertinentes.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/09/2025